Tribunal: STF
Processo: Ext 1626
Classe: Ext
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

I. RELATÓRIO

Trata-se de pedido de extradição executória e instrutória apresentado, via diplomática, pelo Governo do Reino dos Países Baixos em desfavor do nacional neerlandês Gerel Lusiano Palm, por intermédio da Nota Verbal nº 7/2020, com base na Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional e na promessa de reciprocidade para casos análogos (evento 20 - fl. 02). 

O extraditando é procurado pelo Estado Requerente para o cumprimento da pena de 20 anos de prisão pela prática dos crimes de tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo, e por estar sendo processado criminalmente pelo cometimento, em tese, do crime de homicídio.

Com o propósito de sanear o feito, recapitulo alguns de seus principais eventos processuais.

O Estado Requerente, por meio da Nota Verbal nº 10/2021, assumiu antecipadamente os compromissos do art. 96 da Lei nº 13.445/2017 (evento 20, fls. 78-81).

Em 02.7.2021, o Ministro Luiz Fux, então Presidente desta Suprema Corte, decretou a prisão preventiva para fins de extradição do referido estrangeiro (evento 20, fls 207-8). A medida constritiva foi efetivada em 07.7.2021 (evento 20, fl. 220).

Em sessão virtual de julgamento realizada de 30.9.2022 a 07.10.2022, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, em acórdão da lavra do Ministro Luís Roberto Barroso, por unanimidade, deferiu o pedido de extradição nos seguintes termos:

“EXTRADIÇÃO EXECUTÓRIA. GOVERNO DO REINO DOS PAÍSES BAIXOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ANÁLISE DE MÉRITO DO PROCESSO CRIMINAL. SÚMULA 421/STF. PEDIDO DE NOVO INTERROGATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. REGULARIDADE FORMAL. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. 
1. É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que, no exame de delibação próprio dos processos de extradição, somente é possível a análise da legalidade extrínseca do pedido, sem o ingresso no mérito da procedência da acusação, bem como da ordem de prisão instrutória ou executória. Precedentes. 
2. O fato de o extraditando possuir família no Brasil não obsta a extradição, em face da Súmula 421/STF. 
3. Quanto à dupla tipicidade, os crimes que o extraditando responderá estão previstos na legislação brasileira: tentativa de homicídio doloso (art. 121, c/c o art. 14, II, do Código Penal); porte ilegal de arma de fogo (art. 16, parágrafo único, IV da Lei nº 10.826 /03) e homicídio consumado (art. 121, caput do Código Penal). 
4. Quanto à dupla punibilidade, a sentença condenatória pela prática dos crimes de tentativa de homicídio doloso e porte ilegal de arma de fogo foi proferida em 28.01.2021, de modo que não atingida pela prescrição, de acordo com as legislações brasileira e neerlandesa. Em relação ao delito de homicídio consumado, também não houve prescrição para ambas as legislações. 
5. Os crimes pelos quais se pretende a extradição não tem conotação política (art. 82-VII da Lei nº 13.445/2017) e suas apurações são de competência exclusiva do estado requerente (art. 82-III da Lei nº 13.445/2017). As penas máximas são superiores a 2 anos (art. 82-IV da Lei nº 13.445/2017) e o extraditando não tem nacionalidade brasileira (art. 82-1 da Lei nº 13.445/2017). 
6. Extradição deferida condicionada ao compromisso formal de (i) cumprir o previsto no art. 96 da Lei nº 13.445/17 e no art. 5º, XLVII, b, da Constituição Federal e (ii) detrair da pena o tempo que o extraditando permaneceu preso para fins de extradição no Brasil.” (evento 106)
  
A Defesa constituída nos autos, em 18.10.2022, opôs embargos de declaração ao argumento da omissão quanto à pendência de decisão do Conare (Comitê Nacional para os Refugiados) acerca da solicitação de reconhecimento da condição de refugiado formalizada pelo extraditando (evento 112).

A Primeira Turma desta Casa, em sessão virtual realizada entre os dias 10.02.2023 e 17.02.2023, não conheceu dos embargos de declaração em acórdão assim ementado:

“DIREITO INTERNACIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PEDIDO DE EXTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE. 
1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, que, à unanimidade de votos, deferiu a extradição do embargante. 
2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a anulação de julgamento que ocorreu de forma regular. 
3. Ausência dos pressupostos processuais para o conhecimento dos embargos de declaração. 
4. Embargos não conhecidos.“ (evento 145) 

O referido acórdão transitou em julgado em 07.3.2023 (evento 146).

Em 28.3.2023, sobreveio informação do Coordenador-Geral de Extradição e Transferência de Pessoas Condenadas do Ministério da Justiça e Segurança Pública no sentido de que o extraditando “responde ao Inquérito Policial nº 201/75740202-00/2021/3304557 (034-08915/2021-01), instaurado no Rio de Janeiro/RJ, em 10 de setembro de 2021, pelo crime previsto de receptação (art. 180 do Código Penal)” (evento 151). 

Em sucessivas petições, a Defesa requereu a suspensão da entrega do extraditando até o julgamento definitivo do pedido de refúgio, a colocação do extraditando em liberdade ou a substituição da prisão preventiva por imposição de condicionantes ou prisão domiciliar (eventos 158-162, 171, 173-175, 181-183, 185, 187 e 195-201).

Os autos foram redistribuídos à minha relatoria em 22.02.2024.

Em 12.3.2024, em resposta ao Ofício nº 3.112/2024, de 29.02.2024, o Coordenador-Geral de Extradição e Transferência de Pessoas Condenadas do Ministério da Justiça e Segurança Pública esclareceu “que em 20 de abril de 2023, GEREL LUSIANO PALM apresentou pedido de refúgio junto ao Comitê Nacional para os Refugiados (CONARE). De acordo com as informações prestadas pela Coordenação de Políticas de Refúgio, o CONARE, em sua 175ª Reunião Ordinária realizada em 20/12/2023, INDEFERIU a solicitação de reconhecimento da condição de refugiado de GEREL LUSIANO PALM. No entanto, o extraditando, por meio de procurador devidamente instituído, interpôs recurso contra a decisão de indeferimento de sua solicitação de reconhecimento da condição de refugiado. O referido recurso está sendo processado administrativamente pela Coordenação de Políticas de Refúgio para ser apreciado pelo Excelentíssimo Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública” (evento 209). 

Em novas manifestações, a Defesa aponta que o extraditando é “alvo de racismo e discriminação por parte das autoridades do Reino dos Países Baixos”, que ajuizou demanda junto a Corte Interamericana de Direitos Humanos (Caso P-410-24) e que aguarda concessão de asilo pelo Presidente da República. Sustenta que o extraditando é casado com brasileira e possui dois filhos brasileiros, para, ao final, requerer a conversão da prisão preventiva em domiciliar (eventos 212, 216, 217).

O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Artur de Brito Gueiros Souza, opinou pela manutenção da prisão cautelar para fins de extradição (evento 229).

A patrona do extraditando - Dra. Patrícia Carvalho Falcão (OAB/RJ nº 154.256) -, ao relato de perseguição ao extraditando, noticiou que “em conformidade com o informado via email pelo Escritório de Advocacia Bordewijk (situado em Tuinlaan 80, 3111 AW Schiedam, Reino dos Países Baixos) - responsável pela assistência jurídica do extraditando e seus familiares no país de origem -, toda a família de GEREL (pais, tios, primos) foi alvo de massiva ameaça, estando, neste momento, em programa de proteção policial” (evento 231). 

Em nova petição, a Defesa pugnou pela “transferência da execução da pena do extraditando para o solo nacional” dada a existência de “residência e família constituídas no Brasil” e de “filho com necessidades especiais”, a não assunção dos compromissos do art. 96 da Lei de Migração pelo Estado Requerente e a perseguição aos familiares do extraditando no país de origem (eventos 241-249).    

Na esteira da cota ministerial (eventos 235 e 251), determinei a expedição de ofício ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, para que informasse sobre o andamento do pedido de refúgio do extraditando, e  à missão diplomática do Estado Requerente, para prestar esclarecimentos sobre “o motivo pelo qual a polícia neerlandesa deslocou os familiares de GEREL para abrigo com proteção policial, assim como os riscos a que estão submetidos tanto o extraditando quanto seus familiares” (evento 253).

Em resposta ao Ofício nº 10.984/2025 deste Suprema Corte, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, em 21.8.2025, prestou as seguintes informações:

 “2. O requerimento da condição de refugiado do extraditando foi indeferido por ocasião da 1752 Reunião Plenária Ordinária do Comitê Nacional para os Refugiados, realizada em 20/12/2023, uma vez que não ficou demonstrado o fundado temor de perseguição de acordo com os critérios de elegibilidade previstos no art. 12 da Lei ng 9.474, de 22 de julho de 1997. Em seguida, houve interposição de recurso por parte do solicitante, tendo sido emitido Parecer Opinativo pelo não provimento do recurso em 26/06/2024, e que aguarda decisão definitiva do Ministro da Justiça e Segurança Pública, nos termos dos arts. 29 e 31, da Lei n. 9.474, de 22 de julho de 1997. 
3. Ocorre que, nesse ínterim, o solicitante apresentou informações de que sua família foi colocada sob proteção policial no pais de origem, Reino dos Países Baixos. Além disso, conforme consta também do Despacho de Vossa Excelência acima referido, houve o deferimento por parte desse Supremo Tribunal Federal do pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR) que requereu ‘o encaminhamento de ofício ao Reino dos Países Baixos, afim de que seja informado o motivo pelo qual a policia neerlandesa deslocou os familiares de GEREL para abrigo com proteção policial, assim como os riscos a que estão submetidos tanto o extraditando quanto seus familiares’. 
4. Nesse contexto, este Comitê aguardará a resposta do Estado do Reino dos Países Baixos para emissão de novo Parecer Opinativo no âmbito do processo de refúgio do solicitante em questão, de modo a subsidiar a decisão recursal do Ministro da Justiça e Segurança Pública. 
5. Por fim, solicito a Vossa Excelência os bons préstimos no sentido de encaminhar a esta Secretaria eventual resposta protocolada pelo Reino dos Países Baixos a respeito do questionamento formulado ao Estado” (evento 261 - destaquei) 

Em 10.11.2025, em face do posicionamento do Ministério da Justiça em aguardar a resposta do Estado Requerente, determinei a suspensão do procedimento de extradição até que haja o retorno das informações respectivas (evento 264).

A Defesa, por meio das Petições nºs 100.324, 125.979/2025 e 10.810/2026, juntou documentos e reiterou as alegações de perseguição ao extraditando em seu país de origem (eventos 259, 262, 270-272).

Posteriormente, o Estado Requerente, via diplomática, encaminha a Nota Verbal nº 03/2026, de 09.02.2026, de resposta à indagação acerca do “motivo pelo qual a polícia neerlandesa deslocou os familiares de GEREL LUSIANO PALM para abrigo com proteção policial, assim como os riscos a que estão submetidos tanto o extraditando quanto seus familiares” (evento 277). Sobre a questão, confiram-se excertos da carta proveniente do promotor público de Zwolle, Países Baixos:

“Na sequência do pedido das autoridades brasileiras, de 17 de novembro de 2025, de informações sobre uma eventual ameaça contra Gerel Lusiano Palm, nascido em 28 de fevereiro de 1983, em Curaçao, e membros da família de G.L. Palm, residentes nos Países Baixos, informo V. Exa. do seguinte:
Os Países Baixos dispõem de um excelente sistema de vigilância e de proteção das pessoas que são alvo de ameaças. A segurança da pessoa é o principal objetivo das decisões sobre medidas de segurança. As medidas de segurança podem variar de medidas leves, como vigilância adicional, a medidas pesadas, como segurança pessoal. A segurança visa criar a maior resistência possível à ameaça e ao risco com o menor impacto possível. O Governo neerlandês tem uma responsabilidade especial para com a pessoa a proteger. O mesmo se aplica a todas as pessoas que se encontrem no território neerlandês. Isto aplica-se tanto a pessoas na sociedade como a pessoas detidas. 
O sistema de vigilância e segurança das pessoas é caracterizado pela confidencialidade. Por conseguinte, não será possível dar explicações sobre a direção específica da ameaça ou sobre as eventuais medidas de segurança tomadas relativamente a pessoas específicas. A divulgação de tais informações pode aumentar a ameaça ou prejudicar a segurança das pessoas. 
Os familiares de pessoas detidas ou extraditadas podem aceder ao Sistema se a sua segurança estiver em perigo ou se houver uma ameaça concreta. Com base numa avaliação cuidadosa das ameaças, podem ser elaboradas estratégias de resistência no âmbito do Sistema de Vigilância e Segurança. Devido à sensibilidade dessa informação, o relatório descrevendo a ameaça ou as medidas tomadas nunca pode ser compartilhado. 
Apesar da confidencialidade do Sistema de Vigilância e Segurança, o responsável do Ministério Público pela Detenção e Segurança estava disposto a comunicar que, neste momento, não existe informação atual de que há uma ameaça à vida do Sr. G.L. Palm.” (evento 277, fls. 13-14 - grifei).

Por intermédio da Petição 20.895/2026, a Defesa repisou a perseguição do extraditando por motivo de raça e asseverou a inveracidade das informações prestadas pelo Estado Requerente. Ressaltou a existência de família constituída no Brasil, com filho portador de necessidades especiais e residência fixa. Aduziu que o Governo neerlandês não assumiu os compromissos do art. 96 da Lei de Migração. Reiterou a existência de solicitação de refúgio, “o qual aguarda decisão definitiva do Exmo. Ministro de Justiça e Segurança Pública quanto ao recurso interposto pelo extraditando”. Pleiteou, ainda, a adoção das medidas cabíveis para a transferência da execução da pena do extraditando ao Brasil, nos termos do art. 100 da Lei 13.445/2017 (eventos 281-282).  

A Procuradoria-Geral da República, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República André de Carvalho Ramos, opinou pela  manutenção da prisão cautelar para fins de extradição, pela expedição de ofício ao Conare com cópia da resposta do Promotor Público de Zwolle aos questionamentos desta Suprema Corte e a dispensa de informações sobre eventual propositura de ação penal perante a justiça brasileira, bem como acerca do pedido de asilo político  ou de pedido perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos, “que não afetam o trâmite - já demorado - do presente processo extradicional” (evento 284). 

No dia 20.3.2026, o Diretor do Departamento de Migrações do Ministério da Justiça e Segurança Pública e Presidente Suplente do Comitê Nacional para Refugiados (Conare), Sr. Victor Frank Corso Semple, informou a extinção do processo de reconhecimento da condição de refugiado do extraditando em manifestação assim proferida:

“2. O processo de solicitação de reconhecimento da condição de refugiado em favor de Gerei Lusiano Palm, n. 08018.024846/2023-52, foi extinto em 09/01/2026, com fundamento no art. 62-A, inciso VI, da Resolução Normativa do Conare nº 18/2014, conforme Despacho de Extinção (34249830), em razão da não renovação do protocolo pelo requerente no prazo superior a seis meses após o seu vencimento. 
3. Ressalta-se que, embora o requerente se encontre custodiado, possui advogado regularmente constituído nos autos do processo de refúgio, a quem competia a prática dos atos necessários à manutenção da solicitação, inclusive a renovação periódica do protocolo, nos termos da referida Resolução Normativa.
4. No mais, segundo o art. 62-B, parágrafo único, da mesma Resolução, notificado da extinção, o solicitante ainda teria a oportunidade de solicitar reconsideração, no prazo de 15 dias, o que também não ocorreu no caso concreto.” (evento 286 - grifei).

Em 26.3.2026, novo patrono constituído nos autos, Dr. João Luiz de A. M. Maia (OAB/RJ 127.444) juntou procuração, reiterou as assertivas defensivas anteriores, para requerer a expedição de ofício à Polícia Federal, ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, ao CONARE e ao Estado Requerente (eventos 287-288, Petição 38.667/2026). 

É o relatório. 

Decido.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Como relatei, a prisão preventiva do extraditando foi efetivada em 07.7.2021 (evento 20, fl. 220); o pedido de extradição foi deferido por esta Suprema Corte em sessão de julgamento entre os dias 30.9.2022 e 07.10.2022; os embargos de declaração não foram conhecidos em sessão realizada entre os dias 10.02.2023 e 17.02.2023; o acórdão desta Corte que autorizou a extradição transitou em julgado em 07.3.2023 (evento 146).

A execução da medida compulsória de retirada do extraditando do território nacional ainda está pendente de cumprimento, porquanto aguarda o deslinde de questões suscitadas pela Defesa, em especial a solicitação do reconhecimento da condição de refugiado e as alegações defensivas de perseguição injustificada do extraditando e de seus familiares pelo Estado Requerente. 

Além disso, cabe destacar as sucessivas petições defensivas, inclusive com substituições de patronos e repetições de teses, protocoladas no curso da extradição (eventos 17, 25, 28, 36, 38, 55, 59, 61, 82, 86, 88, 93, 100, 102, 112, 116, 133, 141, 158, 171, 177, 181, 185, 187, 189, 195, 212, 216, 219, 222, 231, 241, 259, 261, 270 e 281).

A demora na execução da presente extradição, portanto, não é atribuível ao Poder Judiciário. No julgamento de questões semelhantes, esta Suprema Corte asseverou que “Eventual demora no trâmite do pedido de refúgio não pode ser imputada ao Poder Judiciário, tratando-se de decisão voluntária e espontânea da extraditanda” (Ext 1582-AgR-segundo, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024); “5. O pedido de extradição não foi levado para julgamento colegiado devido à pretensão da defesa, que apresentou pedido de refúgio, acarretando a suspensão do processo, nos termos do art. 34 da Lei n. 9.474/1997. 6. O Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que o pedido de reconhecimento da condição de refugiado não é apto a ensejar a revogação da prisão preventiva ou a concessão de prisão domiciliar. Precedentes” (Ext 1559-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 17.3.2020); e “A eventual demora no julgamento da extradição deve considerar as circunstâncias do caso concreto. Quando a defesa formula diversos e inúmeros pedidos e incidentes, necessária se torna a oitiva do Ministério Público a cada pedido” (Ext 1035, Rel. Min. Ellen Gracie, Pleno, DJe 13.12.2010).

Considerada a multiplicidade de pedidos articulados pela defesa, passo a examinar separadamente os tópicos arguidos.

II.A) Assunção dos compromissos previstos no art. 96 da Lei 13.445/2017

Diversamente do que sustenta a defesa, o Estado Requerente, por meio da Nota Verbal nº 10/2021, assumiu formalmente os compromissos do art. 96 da Lei nº 13.445/2017 no dia 06.5.2021, antecipadamente ao deferimento da própria extradição (evento 20, fls. 78-81). 

A respectiva missão diplomática, inclusive, afirmou que “o período em que o senhor Palm eventualmente permanecer em detenção para extradição será detraído do restante da pena, nos termos do artigo 27a do Código Penal Neerlandês” (evento 20, fl. 88). 

Os compromissos assumidos pelo Estado Requerente abrangem as cláusulas de “I - não submeter o extraditando a prisão ou processo por fato anterior ao pedido de extradição; II - computar o tempo da prisão que, no Brasil, foi imposta por força da extradição; III - comutar a pena corporal, perpétua ou de morte em pena privativa de liberdade, respeitado o limite máximo de cumprimento de 30 (trinta) anos; IV - não entregar o extraditando, sem consentimento do Brasil, a outro Estado que o reclame; V - não considerar qualquer motivo político para agravar a pena; e VI - não submeter o extraditando a tortura ou a outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes”.

Na esteira do parecer ministerial, “com isso, evidencia-se a garantia de proteção contra o excesso na segregação do extraditando por parte do país ao qual será entregue, sem prejuízo da fiscalização do respectivo compromisso diplomático por parte do Estado brasileiro” (evento 284).

II.B) Manutenção da prisão preventiva do extraditando

O extraditando é procurado pelo Estado Requerente para o cumprimento da pena de 20 anos de prisão pela prática dos crimes de tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo, e por estar sendo processado criminalmente pelo cometimento, em tese, do crime de homicídio. 

De acordo com a documentação formalizadora do pedido extradicional, os crimes imputados ao extraditando teriam ocorrido em contexto de cobrança por dívida de drogas (evento 20, fl. 88).

A prisão preventiva é condição de procedibilidade e decorrente lógico da própria análise da extradição, uma vez imprescindível à prevenção de fuga de acusado foragido no país de origem (Ext 1.858, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 24.10.2024). 

A constrição cautelar do extraditando, prevista no art. 84 da Lei 13.445/2017 e no art. 208 do RISTF, objetiva “assegurar a executoriedade da medida de extradição”. Não se trata de medida de caráter punitivo ou sancionatório, mas de “instrumento concretizador da cooperação internacional na repressão à criminalidade” (HC 71.402/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJ 19.5.1994).

Nesse contexto, imprescindível o acautelamento prévio do extraditando para prosseguimento do pedido extradicional, sob pena de impossibilitar a entrega efetiva do estrangeiro ao Estado Requerente. A prisão preventiva para fins de extradição possui natureza cautelar, instrumental, urgente e excepcional, não limitada aos pressupostos da prisão preventiva do art. 312 do CPP e não comparável à execução provisória da pena (Ext 1630, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.9.2020; Ext 1531-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 04.5.2018).

Além dos crimes graves imputados ao extraditando - duas tentativas de homicídio, um homicídio consumado e porte ilegal de arma de fogo -, verifico que, durante a tramitação do presente feito, o Ministério da Justiça e Segurança Pública remeteu “documentação encaminhada pela Polícia Federal pela qual há um alerta encaminhado pelas Autoridades Policiais dos Países Baixos destacando que, diante da iminente extradição, o nacional neerlandês GEREL LUSIANO PALM estaria peticionando internação em um Hospital Psiquiátrico com possibilidade de facilitar a sua fuga” (evento 211).

De igual modo, não pode ser desconsiderado o fato de que o extraditando, segundo informações constantes destes autos, já empreendeu fuga após ter sido detido no Suriname, no ano de 2017, mediante a rendição de um guarda e o uso de arma de fogo (evento 20, fl. 86).

Em acréscimo, imprescindível a transcrição do parecer ministerial que ressalta a periculosidade do extraditando também decorrente do seu envolvimento com facção criminosa de atuação expressiva no território nacional. Confira-se:

“Primeiramente, importa introduzir, ao já relatado cenário processual da presente extradição, informações noticiadas pelo jornal “O Globo” acerca do envolvimento do extraditando com organização criminosa no Brasil. 
De acordo com matéria publica em 14 de março de 2026, a Polícia Federal, por meio da Operação Anomalia, teria apurado suposta articulação do Comando Vermelho (CV), uma das maiores organizações criminosas atuantes no país, para impedir a entrega de Gerel Lusiano Palm às autoridades neerlandesas. 
Segundo a notícia jornalística, a trama envolveria o pagamento de propina pela esposa do extraditando a delegado da Polícia Federal com o intuito de prestação de auxílio no pedido de refúgio do estrangeiro. É narrado, ainda, o envolvimento de advogados do extraditando que atuaram neste processo extradicional, inclusive na viabilização de pagamentos na pressão pela devolução dos valores após o fracasso da empreitada. 
Tais circunstâncias, embora advindas de publicação jornalística, corroboram as declarações prestadas pelo Estado requerente no sentido de que Gerel Lusiano Palm atua como traficante de entorpecentes em larga escala, de forma que os fatos que motivam o pedido extradicional teriam sido motivados por dívida de tráfico de drogas. 
A matéria em comento também indica que o extraditando atua internacionalmente no tráfico de entorpecentes, dado o indício de seu envolvimento com o CV, organização criminosa com presença dominante no Brasil. 
Considerando que as notícias fáticas ora apresentadas sugerem, a partir de apurações da Polícia Federal, a articulação do CV para justamente evitar a entrega do extraditando ao seu país de origem, a sua permanência em liberdade representaria risco à executoriedade da extradição já deferida pelo Supremo Tribunal Federal.
Entende-se, ademais, que a concessão de prisão domiciliar, como pleiteada pela defesa, ou a substituição por medidas cautelares diversas da prisão continuariam a oferecer risco de evasão pelo súdito neerlandês. Isso porque, conforme noticiado, o estrangeiro possuiria vínculos com a organização criminosa dotada dos meios e recursos para aliciar autoridades próximas à supervisão policial do custodiado no Brasil.
Portanto, tanto a prisão domiciliar quanto uma das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não se mostram idôneas para garantir a futura entrega do extraditando ao Estado requerente. O periculum libertatis, no caso, está calcado no risco de fuga de Gerel Lusiano Palm com possível apoio do CV. 
Sem embargo, as práticas criminais pela qual foi condenado no Reino do Países Baixos e pelas quais é procurado para responder a processo penal no país denotam a periculosidade de sua conduta (homicídio e porte ilegal de arma de fogo). Tal circunstância, aliada à notícia do envolvimento do estrangeiro com tráfico de entorpecentes no Brasil, indica que a liberdade do imputado representa perigo também para a coletividade, de forma que sua prisão preventiva também objetiva na garantia da ordem pública. 
Logo, de início, entende-se ser evidente a necessidade de manutenção de Gerel Lusiano Palm em custódia cautelar, não obstante os argumentos contrários apresentados pela defesa.” (evento 284 - grifei) 
Considerados a periculosidade acentuada do extraditando, seu provável envolvimento na prática de delitos graves, sua possível articulação com organização criminosa para impedir sua entrega às autoridades neerlandesas, a manutenção da prisão preventiva para fins de extradição é medida razoável e adequada que se impõe. 

Inexistente, nesse contexto, situação excepcional hábil à substituição da constrição cautelar do extraditando por condicionantes ou prisão domiciliar.

Cabe, ainda, pontuar que os envolvidos no favorecimento dos interesses de Gerel Lusiano Palm, mediante a contrapartida de vantagens pecuniárias indevidas, já estão sob investigação no bojo do Inquérito 5020 deste Supremo Tribunal Federal, relatado pelo Ministro Alexandre de Moraes. Em 06.3.2026, o Relator do mencionado inquérito, instaurado para “apurar indícios concretos de crimes com repercussão interestadual e internacional e que exigem repressão uniforme, nos termos da Lei 10.446/2002, assim como investigar a atuação dos principais grupos criminosos violentos em atividade no Estado do Rio de Janeiro e suas conexões com agentes públicos”, decretou as prisões preventivas dos envolvidos, inclusive de uma das advogadas do extraditando - Dra. Patrícia Carvalho Falcão (OAB/RJ nº 154.256).  

II.C) Alegada existência de família constituída no Brasil

As alegações defensivas concernentes à existência de família constituída no Brasil, de filho portador de necessidades especiais e residência fixa já foram apreciadas e afastadas pelo acórdão que deferiu o pedido extradicional. No acórdão - repiso, transitado em julgado -, consignou-se que tais elementos não obstam o julgamento da extradição (evento 106).

II.D) Alegada ameaça ao extraditando e perseguição por motivo de raça no país de origem

Carece de plausibilidade jurídica a tese defensiva de impossibilidade de extradição por ameaça e perseguição ao extraditando. O Estado Requerente, via diplomática, encaminhou a Nota Verbal nº 03/2026, em que o promotor público de Zwolle, Países Baixos, afirmou que ”neste momento, não existe informação atual de que há uma ameaça à vida do Sr. G.L. Palm” (evento 277, fls. 13-14).

Oportunamente registrado pela Procuradoria-Geral da República, que “não se tem confirmação se os esclarecimentos prestados pela via diplomática foram levados ao conhecimento também do Conare” (evento 284). 

Em relação às ameaças dirigidas ao extraditando, esta Suprema Corte já assentou que “a simples alegação de que a extradição importará risco à vida do extraditando não se presta a obstar o acolhimento do pedido, mormente pela inexistência de comprovação idônea de causa excepcional que legitime a recusa, bem como pelo fato de que a garantia da segurança do extraditando em seu território incumbe ao Estado requerente’ (Ext 1523, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 17.8.2018). No mesmo sentido: Ext 1495, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 11.12.2017. 

Destaco, ainda, que “a simples alegação de que a condenação é fruto de perseguição política não se presta a obstar o acolhimento do pedido, mormente pela inexistência de comprovação idônea de causa excepcional que legitime a recusa, bem como pela inocorrência de impugnação da imparcialidade do Tribunal que proferiu o édito condenatório” (Ext 1.448, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 06.10.2016).

De outro lado, no âmbito do Comitê Nacional para Refugiados, o requerimento da condição de refugiado do extraditando foi indeferido, “uma vez que não ficou demonstrado o fundado temor de perseguição de acordo com os critérios de elegibilidade previstos no art. 12 da Lei ng 9.474, de 22 de julho de 1997” (evento 261 - grifei).

Todavia, como relatado anterio